Tribunal: TJDFT
Processo: 0746133-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746133-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO PACIENTE: GUTEMBERG MUNIZ SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GUTEMBERG MUNIZ SANTANA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. Na peça inicial (ID 77553217), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 16.9.2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A, Lei no 11.340/2006, tendo sido a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Informa que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo. Diz que o paciente foi localizado pelos policiais militares em uma padaria na quadra em que reside sua ex-companheira. Afirma que o paciente reside na quadra ao lado e que a vítima sequer teve conhecimento da proximidade do paciente, de forma que não houve contato direto entre eles. Sustenta que a prisão decorreu unicamente da interpretação de dados de geolocalização, sem que houvesse um fato de intimidação ou risco iminente. Aponta, ainda, que o paciente não portava arma ou objeto análogo no momento da sua abordagem. Sustenta que o paciente é dependente químico, além de possuir transtorno de ansiedade generalizada, de forma que se afigura mais adequada a substituição da prisão cautelar pela internação em clínica de reabilitação especializada, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação provisória, na clínica de reabilitação RENOVANDO A VIDA, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. Brevemente relatados, decido. Da análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, conforme os seguintes fundamentos (ID 77553225): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 919/2025 (ID 250179672); Ocorrência Policial no 10.112/2025 (ID 250184249); Informação no 3376/2025 (ID 250184248); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas judicialmente. Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM para atenderem a uma ocorrência que apontava violação de zona de exclusão, cuja medida protetiva foi deferida no âmbito da Lei Maria da Penha. Em diligências, encontraram o suspeito em uma padaria na quadra 12, sendo que ele residiria na Quadra 14. Todavia, constataram que a zona de exclusão ficaria na quadra 12 onde a ex-companheira do custodiado reside. Da análise do GPS, observaram que o autor teria passado várias vezes na porta da vítima. Em razão disso, conduziram o indivíduo até a autoridade policial de plantão. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise dos autos, observo que as medidas protetivas, entre elas a monitoração eletrônica com raio de exclusão da residência da vítima, foram deferidas em 27 de agosto de 2025. Ou seja, no curto lapso temporal de menos de um mês o custodiado desrespeitou a proibição de aproximação, o que demonstra um total menosprezo pelas ordens judiciais, além de risco concreto à integridade física e psicológica da mulher. Além disso, restou demonstrado que o suspeito passou várias vezes pela porta da vítima, evidenciando-se, assim, a intenção dolosa de descumprir a medida protetiva. Desse modo, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe. O crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUTEMBERG MUNIZ SANTANA, nascido em 11/03/1994, filho de Adinan Santana Guabiraba e de Maria de Fátima Muniz Barbosa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 77553227). Como se observa, ao menos nesta análise preliminar, a prisão preventiva do paciente foi decretada, para garantia da ordem pública e proteção à ofendida, fundada na ousadia e especial periculosidade do paciente, assim como pelo seu desprezo às ordens judiciais, tanto que descumpriu a medida protetiva que lhe foi imposta recentemente, de forma que fica evidenciada a necessidade de se acautelar a ordem pública, assim como a incolumidade física e psicológica da vítima. Nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de revogação da prisão cautelar do paciente, ocorra a concretização de crimes mais graves contra a ofendida. Nesse cenário, a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal, busca resguardar a ordem pública e a segurança da vítima, sua integridade física e psicológica. Convém registrar que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À VÍTIMA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta dos fatos, em que o paciente agrediu a vítima com um soco e a ameaçou de morte utilizando uma faca, mesmo na presença de policiais. Tal conduta evidencia periculosidade concreta e demonstra a necessidade de segregação cautelar para a proteção da integridade física e psicológica da vítima. 3. A avaliação de risco, com histórico de agressões anteriores e ameaças reiteradas, reforça o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e prevenir novos atos de violência. 4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, dada a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica, que exigem uma resposta eficaz para a proteção da vítima. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra adequada para garantir a segurança da vítima, considerando a natureza dos atos praticados e o risco concreto de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1946558, 0741738-18.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). Assim, considerando o histórico de violência doméstica, bem como o descumprimento da medida protetiva pelo paciente, resta demonstrada a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas, de forma que a segregação cautelar, ao menos por ora, é a medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. Por fim, ressaltese que as questões alegadas pelo impetrante relativas à prova devem ser analisadas, inicialmente e em sede de cognição exauriente, pelo Juízo da causa, não se afigurando o habeas corpus a via adequada para esse exame. Assim, o risco à ordem pública é evidente, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. De tal maneira, além de ser possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, observa-se que foi externada fundamentação legal e concreta para justificar a segregação cautelar, bem como para revelar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a internação em clínica de reabilitação. No aspecto, convém ressaltar que, a despeito da alegada condição de dependência química do paciente, o que, inclusive, agrava o risco da ofendida, resta justificada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, diante das reiteradas notícias de violação da zona de exclusão, enquanto fazia uso do aparelho de monitoração eletrônica (ID 77553226 - págs. 5/7). Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator